Tribunal: TJDFT
Processo: 0733763-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733763-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EMBARGADO: MICHELINE MARIE MILWARD DE AZEVEDO MEINERS, FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição de ID no 22183751. À Secretaria para as providências cabíveis. Após, retornem os autos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator